Tribunal: TJMT
Processo: 1000844-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000844-52.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: PEDRO JAMIL NADAF, RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES, SERGIO RICARDO DE ALMEIDA, AVAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A., INTERCONTINENTAL FOODS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, CIRO ZANCHET MIOTTO, SUPERFRIGO INDUSTRIA E COMERCIO SA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida em pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, que na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa no 1055357-75.2019.8.11.0041, indeferiu a liminar de indisponibilidade de bens, autorizou a transferência dos sigilos bancários e fiscal das empresas Superfrigo Industria e Comercio S/A, e Aval Securitizadora de Créditos S/A, no período de 2011 a 2014 e deixou de determinar a notificação prévia dos requeridos
Afirma, em síntese, que os documentos juntados confirmam atos de improbidade, quais sejam, a concessão de incentivo fiscal denominado de PRODEIC ao Frigorífico Superfrigo, mediante pagamento de propina ao grupo político liderado pelo ex-governador Silval Barbosa, no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) com envolvimento de Pedro Jamil Nadaf, Ricardo Padilla de Borbon Neves e Aval Securitizadora.
Sustenta a existência de indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa, que a suspensão do processo foi indevida, que a decretação de indisponibilidade de bens é medida que atende o princípio da razoabilidade com o escopo de preservar o interesse público.
Requer, ao final, a concessão de efeito ativo no sentido de determinar a indisponibilidade de bens, na sua integralidade, e retomada regular da Ação Civil Pública com a notificação dos Requeridos e demais atos processuais.
É o sucinto relatório.
Para a concessão do efeito ativo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou ainda deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso em tela, verifica-se, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento recursal, pois presentes os requisitos legais da indisponibilidade de bens.
Ao ler a exordial da Ação Civil Pública por improbidade administrativa em cotejo com a decisão agravada e os documentos que instruem o presente recurso, verifica-se, ao menos nesta de cognição sumária e horizontal de conhecimento, a participação dos Agravados em atos de improbidade administrativa.
Ao contrário do que afirmado pelo juízo a quo, as provas anexadas nos autos não são frágeis, mas sim hábeis a evidenciar fortes indícios de prática de atos de improbidade, posto que lastreadas em Acordo de Colaboração Premiada e homologada pelo Supremo Tribunal Federal (PET 6.578, de Relatoria do Min. Luiz Fux), em um acervo com cerca de 9 (nove) volumes (em torno 1.800 páginas entre documentos e decisões), conforme se infere no Id. 31074992.
Houve a juntada de Termo de Colaboração Premiada junto ao Ministério Público Estadual, conforme se pode observar nos Id’s. 31074992 e 31074993.
Confrontando os acordos e termos de colaboração premiadas acima mencionados com os Termos de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório no 425/2017-DECFAP e 1181/2017-DECFAP, prestados respectivamente pelo Agravado Pedro Jamil Nadaf e pelo ex-governador Silval Barbosa perante da Delegacia Fazendária Estadual e acostados no Id. 31074997, constata-se que houve, em tese, concessão ilegal de incentivo fiscal (PRODEIC) em troca de propina para pagamento de dívida do ex-governador Silval Barbosa junto a factoring pertencente ao Agravado Ricardo Neves.
A mesma narrativa fática acima mencionada encontra-se em consonância com o Termo de Declaração (Id’s 31074998 e 31074999) e o Termo de Declaração no 03 (Id. 31074999), também prestados pelos mesmos ex-agentes políticos junto ao Ministério Público Federal.
Os documentos acima epigrafados demonstram, ao menos nesse momento de cognição horizontal, indícios de atos de improbidade, ressaltando que a completa individualização da conduta somente se alcançará com o término da instrução processual, haja vista a necessidade de dilação probatória.
Nesse sentido a jurisprudência do STJ, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC/2015. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 2. O acórdão ora embargado foi suficientemente fundamentado quanto à presença dos requisitos, no caso em concreto, para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens. 3. Além do mais, tendo em vista que na presente demanda apenas se discute a medida constritiva patrimonial, consignou que "eventuais excessos no deferimento da medida por ser objeto de alegação a posteriori, pelos Requeridos". 4. Nesse contexto, a alegada falta de individualização da conduta imputada à parte ora Embargante é questão que diz respeito ao mérito da demanda de improbidade, cuja avaliação depende da dilação probatória a ser observada, com a garantia do devido processo legal e respeito à ampla defesa. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1567584/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 23/04/2019) (NEGRITEI)
Nesse norte, para efeito de medida cautelar de indisponibilidade de bens, não é necessário a total individualização da conduta, mas sim indícios de participação e de autoria em atos ímprobos, o que restou evidenciado, ao menos por ora.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RESP. MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO ACIONADO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DO ÓRGÃO ACUSADOR DE REFORMA DO JULGADO DE ORIGEM QUE AFASTOU A MEDIDA CONSTRICTIVA. ESTA CORTE SUPERIOR, COM A RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL DO RELATOR, TEM A DIRETRIZ ACERCA DO PERIGO DA DEMORA PRESUMIDO, QUE DISPENSA A COMPROVAÇÃO DE ATOS DILAPIDATÓRIOS PARA QUE OCORRA O BLOQUEIO PATRIMONIAL. O TRIBUNAL DE ORIGEM AFASTOU, DE FORMA AMIÚDE, A FALTA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO, CONSISTENTE EM POSSÍVEL PRÁTICA DE CONDUTAS ÍMPROBAS. NÃO OCORREU VIOLAÇÃO NA ESPÉCIE DO ART. 7o. DA LEI 8.429/1992. AGRAVO INTERNO DO AUTOR DA AÇÃO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que a decretação de indisponibilidade de bens em ACP por Improbidade Administrativa dispensa a demonstração de dilapidação ou a tentativa de dilapidação do patrimônio para a configuração do periculum in mora, o qual está implícito ao comando normativo do art. 7o. da Lei 8.429/1992, bastando a demonstração do fumus boni juris, que consiste em indícios de atos ímprobos (REsp. 1.366.721/BA, Rel. p/acórdão Min. OG FERNANDES, DJe 19.9.2014). 2. Na presente demanda, a Corte Catarinense registrou que, muito embora o Ministério Público discuta a legalidade das contratações perfectibilizadas pela Santur, inexistem nos autos indícios de superfaturamento e de não prestação dos serviços contratados, não se podendo falar, por isso, ao menos em sede de cognição perfunctória, em locupletamento ilícito ou prejuízo ao erário capazes de justificar a indisponibilidade de bens dos agravantes, motivo pelo qual deve ser revista a decisão recorrida (fls. 127/128). 3. Por essa razão, não houve violação alguma dos dispositivos da lei processual referentes à fundamentação das decisões judiciais quanto ao bloqueio patrimonial cautelar, uma vez que as Instâncias Ordinárias, de acordo como a moldura fático-probatória que se decantou na espécie, apontaram a ausência da fumaça do bom direito e do perigo da demora, razão pela qual não se mostra autorizada a medida garantidora de eficácia útil de eventual sentença condenatória, no caso, a indisponibilização patrimonial do implicado. 4. Agravo Interno do Órgão Acusador desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1765843/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (NEGRITEI)
Diante do acima exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal no sentido de determinar que o juízo a quo realize atos pertinentes a indisponibilidade de bens dos Agravados, bem como seja retomado o prosseguimento da ação com a notificação de todos os Requeridos e demais atos processuais.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Intimem-se os Agravados para apresentar contraminuta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora